Tribunal: TJBA
Processo: 8042944-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042944-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE NILSON PEREIRA DA COSTA Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE PATOLOGIA DA COLUNA LOMBAR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. TRATAMENTO DE NATUREZA ELETIVA. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO CONSIGNA CARÁTER EMERGENCIAL DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO FONAJUS 51. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Os fundamentos da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência vindicada na ação primeva encontram amparo no conjunto probatório até então formado, sobretudo porque o relatório médico que escolta a inicial não atesta qualquer situação de urgência ou de risco iminente à saúde do autor. Com esta compreensão, o Enunciado n. 51, do FONAJUS, prescreve que "nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato." AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8042944-26.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE NILSON PEREIRA DA COSTA e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator